Tribunal: TJDFT
Processo: 0730332-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Gabinete do Desembargador Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0730332-68.2022.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante(s): LUCAS VASCONCELOS DA SILVA Agravado(as): BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A. Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================== DECISÃO ================== Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido para concessão de tutela antecipada, interposto por LUCAS VASCONCELOS DA SILVA contra a r. decisão exarada pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, proferida nos autos da ação de anulação de contrato de consórcio c/c restituição dos valores pagos e indenização por danos morais (Proc. 0710411-08.2022.8.07.0006), requerida em face de BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A., ora agravada, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, que pretendia a suspensão dos descontos relacionados ao pagamento dos contratos de consórcio celebrados com a agravada/ré. Foi concedida a justiça gratuita ao autor/agravante (ID 39200868 - Pág. 20/21). Nas sucintas razões recursais (ID 39200860), o recorrente limita-se a ‘requerer a suspensão das parcelas vincendas, uma vez, que o agravante só adquiriu as cotas 5199 e 9381 do grupo 1476 para comprar o lote em questão, o que não foi possível por conta desse ônus gravado na escritura do lote, salienta-se que o agravante nunca foi informado pelo banco das existências das cláusulas no contrato, tão pouco foi avisado que não poderia existir nenhum ônus na escritura, apenas sendo informado que não poderia comprar o lote pois havia esse ônus gravado na escritura’ (ID 39200860 - Pág. 4). E, em relação à concessão da tutela antecipada, o agravante alega “provado que prorrogar a concessão do pedido do agravante certamente resultará em danos irreparáveis” (ID 39200860 - Pág. 4). Ao final, postula a concessão da tutela antecipada, reformando-se a decisão agravada, para que seja suspenso o pagamento das parcelas vincendas até o mérito da ação originária e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento, confirmando-se a liminar concedida. Concedida na origem a gratuidade de justiça ao agravante (ID 39200868 - Pág. 20). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Logo, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido liminar. Eis os fundamentos da r. decisão recorrida, in verbis: (...) LUCAS VASCONCELOS DA SILVA ajuíza ação contra BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A. O autor afirma que, por ter se interessado em adquirir imóvel em Sobradinho, foi à agência do Banco do Brasil para obter financiamento. Na instituição, foi informado que o consórcio seria a melhor opção para o que pretendia, de forma que adquiriu dois grupos da ré. Posteriormente, fez lances que viabilizaram a contemplação da carta de crédito. Contudo, ao tentar adquirir o imóvel pretendido, a carta de crédito não pôde ser usada, uma vez que havia ônus sobre o imóvel. Sustenta a existência de ônus em todos os imóveis de Sobradinho, informação esta que seria de conhecimento da ré. Assevera ter sido induzido em erro ao contratar, razão pela qual o contrato é nulo. Pede, em antecipação de tutela, a suspensão dos descontos relacionados ao pagamento dos contratos celebrados com a ré. A antecipação dos efeitos da tutela exige a plausibilidade do direito invocado e o receio de dano. Os documentos juntados aos autos até o presente momento não autorizam a conclusão de que o autor foi induzido em erro por funcionário da parte ré ou do Banco do Brasil. Ademais, não foi juntado aos autos o documento do imóvel que o autor pretendia adquirir, de forma a ser possível avaliar o tipo de ônus incidente sobre o bem. Por fim, esse juízo já processos dezenas, talvez centenas, de ações petitórias relativas a imóveis situados em Sobradinho nas quais não havia ônus nos imóveis. Ante o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. (...). (ID 39200868 - Pág. 20/21, grifo nosso). Compulsando os autos, a incluir os originários, verifica-se que a r. decisão agravada está correta. Sustenta o agravante que não pode utilizar da carta de consórcio para adquirir determinado lote na cidade de Sobradinho, porque aquele imóvel estava gravado com ônus, o que impedia a vinculação deste em garantia ao consórcio. Deveras, inexiste verossimilhança nas alegações do agravante. Ora, não foi apresentada prova de que fora induzido em erro ao contratar com o agravado. Some-se a isso a ausência de documentação acerca da existência do alegado imóvel gravado de ônus, o qual foi impedido de adquirir mediante utilização da carta de consórcio. Insta salientar que a instituição bancária não possui qualquer gerência sobre a escolha do imóvel a ser adquirido pelo cliente, ora agravante, muito menos sobre a existência de ônus do bem eleito. Nada impede, entretanto, que o agravante adquira outro imóvel, desde que seja registrado e não possua ônus, conforme expressamente previsto nas cláusulas gerais (Itens 25.1 e 25.2) do contrato de participação em grupo de consórcio (ID 39200866 - Pág. 11). Desta forma, o agravante não se desincumbiu de comprovar o preenchimento dos requisitos necessários para concessão da tutela antecipada pleiteada. Acerca de situação de urgência que justificasse a tutela pretendida, se limita a invocar a existência de “danos irreparáveis” (ID 39200860 - Pág. 4), sem nem ao menos descrever em que consistiriam. Feitas essas ponderações, em análise perfunctória dos argumentos expendidos pelo agravante, mas sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, não se vislumbram presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada postulada. Diante do exposto, INDEFERE-SE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 15 de setembro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.